Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. NORTEADORA. MANTIDA.
I – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Demonstrada a autoria pela prova angariada ao feito, notadamente a declaração firme da vítima, que buscou proteção estatal diante das promessas do réu, inclusive requerendo a aplicação de medidas protetivas, não há que se falar em absolvição do crime de ameaça.
IV – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
V – Praticados cinco crimes de ameaça nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças, adequada a majoração da pena fixada para um deles, se iguais, na fração de 1/3 (um terço), segundo jurisprudência dominante.
VI – Recurso conhecido e desprovido.